Tribunal: STF
Processo: AS 236
Classe: AS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito processual. Embargos de declaração em agravo regimental em arguição de suspeição. Inexistência dos vícios relacionados no art. 619 do CPP. Pretensão de caráter infringente. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão que não acolheu arguição de suspeição dos Ministros Alexandre de Moraes (relator), Flávio Dino e Cristiano Zanin e do Procurador-Geral da República, para o julgamento da Petição 12.100. 



    II. Questões em discussão



    2. Discute-se a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado (art. 619 do CPP).



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão embargado enfrentou todas as teses suscitadas pela parte requerente, reiterando os seguintes argumentos: (i) intempestividade da arguição de suspeição do relator, eis que não observado o prazo regimental de 5 dias (art. 279 do RISTF); e (ii) falta de demonstração clara, objetiva e específica das hipóteses legais de suspeição, impedimento ou incompatibilidade das autoridades ora arguidas. Pretensão de atribuição de efeitos infringentes.



    IV. Dispositivo



    4. Embargos de declaração a que se nega provimento.



    ________



    Dispositivo relevante citado: Código de Processo Penal, art. 619.



    Jurisprudência citada: ADI 7.076 ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.